Tribunal: TJDFT
Processo: 0703428-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703428-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por MONICA MARIA AGUIAR BARBOSA em desfavor da SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL e do PRESIDENTE DO INSTITUTO QUADRIX, tendo por objeto a suspensão dos efeitos de decisão administrativa proferida pelo 2o impetrado, por meio da qual fora afastada a condição da impetrante de pessoa com deficiência (PCD) para fins de participação em Processo Seletivo Simplificado Para a Contratação Temporária de Professores Substitutos na Rede Pública de Ensino do Distrito Federal. Nos autos do presente mandamus, informa a impetrante ter concorrido à vaga destinada à pessoa com deficiência, no referido certame, pertinente ao componente curricular de Educação Física. Para tanto, alegou ser portadora de deficiência auditiva. Noticia ter encerrado a fase de prova objetiva (1a fase) em segundo lugar na classificação referente ao supracitado componente curricular (para exercício durante turno diurno). Convocada para a fase seguinte do certame, relativa à avaliação biopsicossocial, entendeu a banca examinadora que a impetrante não apresentava os requisitos necessários para que fosse considerada pessoa com deficiência auditiva. Assim, conforme previsão editalícia, a impetrante foi destacada da classificação de pessoas com deficiência para a de ampla concorrência. Após o referido destaque, a impetrante passou a ocupar a posição 83 (oitenta e três) na classificação geral (ampla concorrência). Contra a referida decisão, a impetrante interpôs recurso administrativo (acompanhado de novo laudo médico), que fora indeferido pela banca examinadora, a qual enfatizou que "não há elementos que enquadram a candidata como Pessoa Com Deficiência - PCD, de acordo com os critérios estabelecidos na Lei (distrital) n. 4.317/2009" (ID Num. 32974415). Impetrado o presente mandado de segurança, alega a impetrante ter direito líquido e certo à permanência na classificação voltada a pessoas com deficiência. Aduz que, ao contrário do apontado pela banca examinadora impetrada, possui os requisitos necessários para que seja considerada pessoa com deficiência auditiva, nos termos da Lei Distrital n. 4.317/2009. Firme nessas razões, requereu fosse concedida a segurança liminar para suspender os efeitos das decisões proferidas pela banca examinadora, dada a alegada ilegalidade praticada pela parte impetrada. No mérito, a impetrante requereu a concessão de segurança para anular as decisões administrativas as quais culminaram em sua eliminação. O feito mandamental foi, inicialmente, distribuído à Vara Cível de Planaltina-DF, a qual declinou da competência em favor de uma das Varas de Fazenda Pública do Distrito Federal (ID Num. 32461531). O writ foi redistribuído à 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual, também, declinou da competência em favor das Câmaras Cíveis deste Eg. Tribunal de Justiça, uma vez indicada Secretária de Governo Distrital como autoridade coatora (art. 21, inciso II, RITJDFT) (ID Num. 32461533). Assim, o feito foi redistribuído à 1a Câmara Cível, para análise desta relatoria, a qual indeferiu o pedido de medida cautelar formulado (ID Num. 33229952). O feito prosseguiu com as notificações das autoridades coatoras indicadas (ID Num. 33816335; ID Num. 33927178), tendo a banca examinadora, ora 2a impetrada, deixado de se manifestar (ID Num. 35053177). Ato contínuo, sobreveio parecer do Ministério Público, por meio do qual o ilustre parquet pugnou pela declaração de incompetência da 1a Câmara Cível para apreciar o remédio constitucional proposto (ID Num. 35155438). Oportunizada a manifestação da parte impetrante em relação aos termos expostos pelo órgão ministerial, deixou ela transcorrer o prazo in albis (ID Num. 35171140; ID Num. 36128309). É o necessário relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1o, caput, da Lei n. 12.016/2009, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que se refere à autoridade coatora, a qual viola ou ameaça violar o direito de qualquer pessoa, a mesma legislação, a qual disciplina o rito aplicável ao mandado de segurança, aponta que tal autoridade é aquela responsável pela prática do ato administrativo impugnado ou pela ordem que resulta na exteriorização do mesmo ato. Confira-se: Art. 6o . A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições. (...). § 3o Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. (...). (Grifos nossos). Por fim, no que tange à competência para processar e julgar o mandado de segurança, o Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça determina que compete às Câmaras Cíveis processar e julgar o mandamus impetrado contra ato praticado por Secretários de Governo do Distrito Federal (art. 21, inciso II); enquanto compete às varas de fazenda pública o trâmite dos mandados de segurança impetrados em desfavor das demais autoridades administrativas hierarquicamente inferiores aos supracitados Secretários de Governo (art. 26, inciso III, Lei n. 11.697/2008). Feitas essas considerações, extrai-se das documentações acostadas aos autos que a 1a impetrada, Secretária de Governo do Distrito Federal, não produziu os atos administrativos que culminaram na eliminação da impetrante do certame indicado, os quais, em verdade, foram realizados pela 2a impetrada, INSTITUTO QUADRIX, banca examinadora responsável pela realização do processo seletivo em todas as suas etapas. Nesse contexto, tendo em vista que a 2a impetrada, responsável direta pelos atos realizados na gestão do certame público do qual participou a impetrante, agiu por delegação estatal, torna-se imperioso trazer à baila o teor da Súmula n. 510 do Supremo Tribunal Federal (STF), in verbis: Súmula n. 510, STF – Praticado ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial. Conforme orienta o supracitado enunciado sumular, tratando-se de ato produzido por agente em virtude de competência delegada, o mandado de segurança cabível deve trazer a indicação do referido agente como autoridade coatora legítima a integrar o polo passivo da ação. Dessa forma, no caso em apreço, impugnados atos produzidos essencialmente pela banca examinadora, contratada pelo Poder Público para realizar e gerenciar o processo seletivo descrito nos autos, é contra ela, exclusivamente, que deve ser impetrado o mandamus pela parte a qual entende como lesado o seu respectivo direito líquido e certo. Portanto, tendo em vista que apenas a 2a impetrada possui legitimidade passiva para integrar o feito mandamental, apenas contra ela o writ deve seguir. Por consequência, devendo o polo passivo da demanda ser ocupado, exclusivamente, pela banca examinadora realizadora do concurso, caracterizada está a ilegitimidade passiva da 1a impetrada, Secretária de Governo Distrital. Nesse sentido, já entendeu esta Eg. 1a Câmara Cível em caso correlato. A conferir: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO DISTRITO FEDERAL. PROFESSOR TEMPORÁRIO DA REDE PÚBLICA. CONCORRENTE. ELIMINAÇÃO. ILEGALIDADE. ALEGAÇÃO. CORREÇÃO. VIA MANDAMENTAL. ENDEREÇAMENTO À SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INSCRIÇÃO. VAGAS RESERVADAS A PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (LEI DISTRITAL No 4.317/2009 E DO ARTIGO 8o DA LEI DISTRITAL No 4.949/2012). CANDIDATA INAPTA. PRETENSÃO. HABILITAÇÃO. ILEGITIMIDADE DA AUTORIDADE IMPETRADA. EXECUÇÃO DO CERTAME. DELEGAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. AFIRMAÇÃO. EXTINÇÃO DA IMPETRAÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPERATIVO LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O ato ilegal impugnável pela via mandamental deve corresponder a uma conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, tendo em vista que a concessão da ordem terá por objetivo compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado, e, assim, a legitimação passiva para ocupar a posição de autoridade impetrada é dependente da aferição de que praticara o ato desafiado ou de que ao menos detenha competência e poderes para revê-lo segundo o organograma administrativo. 2. No ambiente de concurso público cuja realização e execução foram objeto de contratação e delegação a entidade especializada, a autoridade delegante, conquanto tenha subscrito o edital de abertura do certame, não retém competência e poderes para interceder na realização do processo seletivo ou corrigir eventuais ilegalidades praticadas pela banca examinadora, pois não pode sobrepor-se ou substituí-la, tornando inviável que seja postada na composição passiva de ação de segurança vocacionada a desafiar ato praticado sob essa conformação (Lei no 12.016/09, art. 10; CPC, art. 485, I e VI; STF, súmula 510). 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1429290, 07046813420228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Saliente-se, ainda, que o caso em tela não comporta a aplicação da Teoria da Encampação, consagrada pelo teor da Súmula n. 628 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), uma vez inexistente hierarquia funcional entre o Distrito Federal e a banca examinadora, parte contratada pelo Estado e praticante dos atos impugnados. Assim, considerada a ilegitimidade passiva da autoridade distrital destacada, afasta-se a competência das Câmaras Cíveis desta Eg. Corte de Justiça para processamento e julgamento do presente mandado de segurança, uma vez que o caso difere da hipótese lançada ao art. 21, inciso II, da norma regimental desta Casa (RITJDFT). Contudo, como já relatado, o feito deve seguir em relação, exclusivamente, à 2a impetrada, INSTITUTO QUADRIX. Nesse contexto, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ), o foro competente para processar e julgar o mandado de segurança é o do domicílio da parte impetrante, o qual se encontra em Planaltina-DF, como se extrai dos autos. Nesse sentido, já destacou o Tribunal da Cidadania: AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE PRESIDENTE DE AUTARQUIA FEDERAL. JUÍZOS FEDERAIS QUE SE JULGAM INCOMPETENTES. ANTINOMIA ENTRE A COMPETÊNCIA DEFINIDA EM RAZÃO DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA E A OPÇÃO PREVISTA PELO CONSTITUINTE EM RELAÇÃO AO FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 109, § 2o. DA CF. PREVALÊNCIA DESTE ÚLTIMO. PRECEDENTES: CC 137.408/DF, REL. MIN. BENEDITO GONÇALVES, DJE 13.3.2015; CC 145.758/DF, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 30.3.2016; CC 137.249/DF, REL. MIN. SÉRGIO KUKINA, DJE 17.3.2016 E CC 143.836/DF, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 9.12.2015. PARECER DO MPF PELA COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITADO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL SUSCITADO. AGRAVO INTERNO DO INEP DESPROVIDO. 1. A competência para conhecer e processar Mandado de Segurança encontra-se expressamente delimitada na CF/1988, e é aferida a partir da categoria funcional da autoridade apontada como coatora; assim, no conflito entre Justiça Estadual e Federal, ela é absoluta quando se tratar de writ impetrado contra Autoridade Federal, ou no exercício de delegação federal. 2. Na hipótese, o incidente veicula o conflito entre dois Juízos Federais que se entendem incompetentes; um por fundamentar seu ponto de vista na prevalência do foro da sede da Autoridade Impetrada, e o outro por entender que prevalece a autonomia optativa concedida pela Constituição ao autor da ação de ajuizá-la perante o foro de seu domicílio. 3. Conforme entendimento desta Corte Superior de Justiça, deve prevalecer a faculdade concedida pela CF/1988, estabelecendo a competência no foro de eleição do impetrante. Precedentes: CC 137.408/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 13.3.2015; CC 145.758/DF, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 30.3.2016; CC 137.249/DF, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 17.3.2016 E CC 143.836/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 9.12.2015. 4. Agravo Interno do INEP desprovido. (Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; Primeira Seção; julgado em 27/05/2020; DJe em 09/06/2020). (Grifos nossos). Por tal razão, torna-se imperioso suscitar conflito negativo de competência para que o presente remédio constitucional seja apreciado pela Vara Cível de Planaltina-DF (Juízo Suscitado), foro do domicílio da impetrante, no qual fora ajuizado, originalmente, o presente mandamus. Destaque-se, ainda, que a competência do referido Juízo Singular também decorre do fato de o INSTITUTO QUADRIX ser uma pessoa jurídica de direito privado, com função delegada, a qual não se enquadra nas hipóteses de competência previstas na já mencionada Lei n. 11.697/2008. Nesse sentido, inclusive, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASILIA. ARTIGO 26, LEI 11.697/08. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNÇÃO DELEGADA. A competência das Varas da Fazenda Pública é taxativa e está prevista no artigo 26, da Lei n. 11.697/08. As instituições de ensino privadas exercem função pública delegada; contudo, não compõem a Administração Pública Descentralizada do Distrito Federal. Não se enquadrando a ação em nenhuma hipótese expressa pela Lei de Organização Judiciária, compete seu julgamento, residualmente, às Varas Cíveis, nos termos do artigo 25, da Lei de Organização Judiciária. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado. (Acórdão 1371781, 07220671420218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 27/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Posto isso, SUSCITO o conflito de negativo de competência, com arrimo no art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Conselho Especial, na forma do art. 13, inciso I, alínea “f”, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça (RITJDFT). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 24 de agosto de 2022 15:47:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora